Tribunal: TJBA
Processo: 8041466-46.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041466-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA PMBA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PEDIDO DE REMARCAÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. TEMA 335 DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidato ao concurso para Soldado da PMBA contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, ao Governador do Estado da Bahia e ao Comandante-Geral da PMBA, visando à remarcação do Teste de Aptidão Física – TAF, por alegada lesão muscular ocorrida na véspera do exame, com prosseguimento no certame em caso de aprovação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes as condições de cabimento do mandado de segurança, em especial legitimidade passiva e prova pré-constituída; e (ii) estabelecer se o Impetrante possui direito líquido e certo à remarcação do TAF por motivo de saúde, embora inexistente previsão editalícia e já realizada a oportunidade de reteste. III. RAZÕES DE DECIDIR O Governador do Estado da Bahia permanece no polo passivo, pois a pretensão envolve, além da remarcação do TAF, eventual nomeação e matrícula no Curso de Formação, atos sujeitos à competência do Chefe do Executivo. A alegada ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito, pois os documentos juntados possibilitam a análise da controvérsia. O mandado de segurança exige demonstração imediata de direito líquido e certo, comprovável de plano, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF e da Lei nº 12.016/2009. O Impetrante foi considerado inapto no TAF e não realizou o reteste previsto no certame (ID 86671790), o qual constituía sua única oportunidade adicional, conforme disciplina editalícia (ID 86671789). O edital não prevê a possibilidade de nova remarcação do TAF por motivos de saúde temporários, inexistindo base normativa capaz de impor à Administração a concessão de nova chance. O item 12 do Anexo I da Portaria nº 060-CG/17 expressamente afasta a reavaliação por indisposições, contusões, luxações, fraturas ou outras limitações temporárias, em observância ao princípio da isonomia (ID 86671792). O STF, no Tema 335 da repercussão geral (RE 630.733/DF), fixou que não há direito constitucional à remarcação de TAF por circunstâncias pessoais, ainda que relativas a problemas de saúde, salvo se houver previsão editalícia. A concessão de nova oportunidade ao Impetrante implicaria tratamento diferenciado indevido, violando os princípios da isonomia, impessoalidade e vinculação ao edital que regem os concursos públicos. A jurisprudência do STJ e do TJ-BA reiteradamente afasta a possibilidade de remarcação de TAF por motivos pessoais ou de saúde, confirmando a inexistência de direito líquido e certo. Diante da ausência de previsão normativa e da aplicação obrigatória da tese firmada pelo STF, não se evidencia o direito invocado pelo Impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 630.733/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 15.05.2013 (Tema 335 RG); STJ, AgInt no REsp 1.586.343/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 22.11.2016; STJ, AgInt no RMS 51.567/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 21.03.2017; TJ-BA, Apelação nº 0537531-26.2015.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, pub. 26.08.2025; TJ-BA, Apelação nº 8009237-94.2019.8.05.0080, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, pub. 06.03.2024; TJ-BA, MS nº 8076285-16.2019.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Seção Cível de Direito Público, pub. 01.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8041466-46.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante PAULO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04-446